Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REPARO DE VEÍCULO EM OFICINA. PRAZO DE GARANTIA OBSERVADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento material, a quantia de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), em decorrência de falha na prestação de serviços realizados em oficina mecânica da parte demandada.
2. Recurso da parte autora, tempestivo e desacompanhado de preparo. Em razão da gratuidade de justiça solicitada, a parte autora foi intimada a anexar documentação apta a demonstrar sua condição de hipossuficiência, sendo que se manteve inerte. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, novamente quedou-se inerte, o que enseja o não conhecimento de seu recurso por deserção.
3. Recurso da requerida, tempestivo e desacompanhado de preparo, ficando, nesta oportunidade deferida a gratuidade de justiça, eis que assistida pela Defensoria Pública do DF.
4. Da preliminar suscitada. A empresa individual se confunde com o próprio empresário, de modo que o patrimônio da firma individual, a despeito de afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário. Logo, em se tratando, a parte executada, de microempreendedor individual, inexiste diversidade de personalidade jurídica entre ele e a empresa individual, tampouco distinção patrimonial, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. O documento de ID 68806812, pág. 29, demonstra ser a requerida Microempreendedor Individual. Nesse sentido: Acórdão 1839751, 0737043-52.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024 e Acórdão 1887794, 0712956-32.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 01/10/2024. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
8. Outrossim, no sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
9. No caso dos autos, como pontuado na sentença: (...) “o prazo de 90 dias para a autora reclamar somente começou a fluir a partir do momento que o defeito se tornou conhecido pela consumidora (art. 26, II, §3o, do CDC), não, havendo, portanto, falar em fim da garantia. Dessa forma, tendo a autora alegado falha na prestação do serviço, cabia à requerida provar que o defeito inexiste, que foi decorrente de desgaste natural das peças ou de mau uso pela consumidora, ou que foi sanado no prazo legal (art. 373, II, do CPC). Contudo, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não juntou um único documento.” (...)
10. Por sua vez, a autora logrou demonstrar, através das provas coligidas aos autos a verossimilhança de suas alegações. Pela análise do recibo emitido pela requerida (ID 68806715), do áudio de ID 68806716 e do documento de ID 68806732, é possível verificar que a substituição da junta do cabeçote do veículo da autora, realizada pela requerida, precisou ser refeito por outro profissional e em outro estabelecimento, em razão da demandada ter utilizado peça de veículo de modelo diverso, o que acarretou prejuízo material de R$ 900,00 para a reexecução do serviço.
11. A alegação de que a autora procurou a oficina fora do prazo de garantia não se sustenta. Conforme recibo de ID 68806715, pág. 1 e 2, o serviço contestado (troca da junta do cabeçote), foi realizado em 19/12/2023, sendo que, após apresentar nova falha, na data de 18/03/2024 a consumidora procurou a oficina requerida e relatou o problema, o que não restou impugnado pela recorrente. Assim, resta incontroverso que a autora observou o prazo de garantia ao dirigir-se à oficina e requerer solução para o problema em seu veículo. Ademais, o artigo 26, inciso II, do CDC, dispõe que o direito de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, no caso de bens duráveis. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, aponta que, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito ficar evidenciado.
12. Conforme artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
13. Assim, correta a sentença que, por entender restar caracterizada falha na prestação do serviço, praticada pela requerida, determinou o ressarcimento dos valores dispendidos pela parte autora no reparo de seu veículo.
14. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
15. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.